Tribunal: TJSP
Processo: 2086922-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenizatória. Segredo de justiça. Indeferimento. Irresignação indevida. O sigilo é exceção ao princípio da publicidade (artigo 5o, inciso LX, e 93, IX, CF) e, no caso, a publicidade se afigura benéfica para restauração da imagem pessoal e profissional do agravante que, aliás, já foi absolvido na esfera criminal. Decisão mantida. Recurso a que se dá provimento.